Tribunal: TJPA
Processo: 0834785-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834785-60.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS PEREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS VERIFICADOS. CORREÇÃO DO NOME DA PARTE QUE INTERPÔS O AGRAVO INTERNO, PASSANDO A CONSTAR O IGEPREV COMO AGRAVANTE E NÃO O ESTADO DO PARÁ. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NO AGRAVO INTERNO na Apelação Cível
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 15811167), assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 15989280), o embargante aduziu a existência de omissão no julgado

Requereu que esse ponto fosse corrigido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 16939395.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 17253232).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

No caso, aduz o embargante que os fundamentos enfrentados no acórdão, relacionados à ilegitimidade passiva, foram sustentados pelo Igeprev (id. 14712712) e não pelo Estado do Pará, merecendo, portanto, provimento o presente recurso para que seja procedida a correção nesse sentido.

Por oportuno, registro que o Estado do Pará também interpôs recurso de agravo interno (id. 15110625), o qual será incluído para julgamento na próxima pauta de julgamento desimpedida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, proceder a seguinte correção na decisão impugnada:
onde se lê Estado do Pará, como agravante, leia-se Igeprev
, permanecendo hígido os demais termos do acórdão embargado.

Após o transcurso do prazo recursal,
voltem-se os autos conclusos para inclusão em pauta do agravo interno (id. 15110625), interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024